Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706923-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A AGRAVADO: GUILHERME SILVEIRA COELHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada, ALLIANZ SEGUROS S/A, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais n. 0712072-71.2021.8.07.0001 requerido por GUILHERME SILVEIRA COELHO, advogado da litisdenunciada BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ante a legitimidade passiva da executada. Em suas razões recursais (ID 44109863), a agravante alega que: (i) não tem legitimidade para pagamento do débito apontado pelo agravado, uma vez que a suposta condenação em honorários deveria ser promovida em face de CLARICE MACIEL LUCIO, posto que esta denunciou à lide a BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS; (ii) não faz parte da lide secundária instaurada, uma vez que, ao ser acolhida pelo Juízo, forma-se uma nova relação incidental entre o denunciante e o denunciado, no presente caso, respectivamente, entre CLARICE MACIEL LUCIO e BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS; (iii) com a formação da lide secundária, considera-se que a denunciação conserva uma relação de prejudicialidade, uma vez que somente será apreciada na hipótese em que a ação principal for julgada improcedente, caso contrário, não será apreciada, conforme disposto no art. 129 do Código de Processo Civil; (iv) incumbe ao denunciante, o pagamento de verbas sucumbenciais em favor do denunciado, sendo, no presente caso, representado respectivamente pela denunciante CLARICE e a denunciada BRADESCO; (v) não há que se falar em pagamento de honorários sucumbenciais pela agravante, devendo este ser realizado exclusivamente pela ré/denunciante CLARICE MACIEL LUCIO; (vi) já realizou o pagamento correspondente a sua condenação em honorários sucumbenciais na lide principal, em favor da advogada da ré CLARICE MACIEL LUCIO; (vii) convenientemente o advogado da denunciada deixou de acostar em sua singela petição de cumprimento de sentença, não há condenação em honorários sucumbenciais em face da lide secundária; (viii) houve a condenação de honorários sucumbenciais somente em face da lide principal, os quais, inclusive, já foram devidamente pagos pela agravante, resgatados pela advogada da denunciante, sendo, posteriormente, dada a sua quitação; (ix) indiscutível a ausência de condenação em honorários de sucumbência na lide secundária, consequentemente, incabível o pleito do advogado da denunciada em cobrá-los através do cumprimento de sentença apresentado; e (x) eventual aplicação do princípio da causalidade se destinaria apenas a denunciante, a genuína responsável pelo ingresso da agravada ao polo passivo. Pede a concessão de efeito suspensivo para que o valor depositado seja mantido em conta judicial vinculada aos autos até o julgamento final do presente agravo, a fim de esclarecer a controvérsia acerca da ilegalidade do pagamento, sendo vedado o resgate dos valores pela parte adversa. No mérito, confirmando-se a liminar, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para determinar o acolhimento da impugnação apresentada, por não existir qualquer condenação da agravante em pagar honorários de sucumbência aos advogados da denunciada à lide. Preparo recolhido (ID 44109865 e 44109866). É o relatório. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do CPC[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 44109864): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a executada alega sua ilegitimidade passiva. Intimado, o exequente não se manifestou. É a síntese. Fundamento e decido. Razão não assiste à executada, considerando os fundamentos abaixo. O voto ID 126056126 assim dispôs, cito: “Com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, no processo n.0712072-71.2021.8.07.0001, condeno a autora ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa”. Os autos do processo em referência trataram de ação ajuizada pela ora executada em desfavor de CLARICE MACIEL LÚCIO, então denunciante, em que os pedidos autorais, em sede recursal, foram julgados totalmente improcedentes. Nesse sentido, por força do princípio da causalidade, é do autor, ora executado, o dever de arcar com os ônus de sucumbência da lide secundária. Lado outro, se procedente a pretensão principal, a ré teria direito de ser ressarcida pela denunciada, ora exequente. Dispositivo. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Deixo de condenar a executada ao pagamento de honorários, por força da súmula 519 do STJ, segundo a qual na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada de débito, na forma do art. 523, §1o, do CPC. (...). (Grifos do original). O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Ao que se infere dos autos principais, a agravante ajuizou ação de indenização em face de CLARICE MACIEL LUCIO, que, por sua vez, denunciou à lide a seguradora BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS (petição inicial de ID 88836410 e contestação de ID 94104863). Os pedidos iniciais da agravante foram julgados improcedentes pela 1a Turma Cível, fixando-se os honorários sucumbenciais da seguinte forma (acórdão de ID 126056125): Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR SMAFF IMPORT VEÍCULOS LTDA E DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA REQUERIDA E PELA LITISDENUNCIADA para, reformando a r. sentença, julgar: (i) improcedentes os pedidos deduzidos no processo n. 0712072-71.2021.8.07.0001; (ii) improcedentes os pedidos deduzidos no processo n. 0743055-87.2020.8.07.0001; e (iii) em relação à denunciação da lide, julgar improcedentes os pedidos. Com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, no processo n.0712072-71.2021.8.07.0001, condeno a autora ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa. No processo n.0743055-87.2020.8.07.0001, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, condeno a autora ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa. (Grifou-se). Em regra, consoante o parágrafo único do art. 129 do CPC[3], na hipótese de denúncia facultativa, se o denunciante tiver sucesso na demanda principal, tal como no caso concreto, a lide secundária não precisará ser julgada, mas ele ainda será responsável por pagar os ônus de sucumbência ao denunciado. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PEDIDO. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A CARGO DOS DENUNCIANTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. VALOR DA CAUSA SECUNDÁRIA. VALOR MENSURADO EM CONFORMIDADE COM O PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. VALOR DA CAUSA. IMPERATIVO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). APELO PROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORMULADOS PELA AUTORA. PARTE ESTRANHA À MATÉRIA DEVOLVIDA A REEXAME E RESOLVIDA. QUESTÃO ADSTRITA À LIDE SECUNDÁRIA. DESPROVIMENTO. (...) 2. Consoante a regulação processual, a denunciação à lide, forma de intervenção de terceiros, enseja a formação de uma ação secundária no ambiente do mesmo processo, mas a relação dela desencadeada enlaça em princípio apenas denunciante e denunciado, e, destarte, sendo o denunciante vencedor na ação principal, a ação de denunciação sequer terá seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado (CPC, arts. 125, 128 e 129, parágrafo único). 3. Rejeitado o pedido principal, implicando a extinção da lide secundária, sem exame do mérito, com a condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado, a apelação advinda do denunciado visando a majoração da verba honorária que lhe fora assegurada não diz respeito à autora da ação principal, alcançando a majoração da cominação aperfeiçoada no grau recursal, segundo a regulação processual e o expressamente disposto no julgado, apenas o denunciante (CPC, art. 129, único). (...) 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1410223, 07293583320198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Lado outro, a doutrina[4] esclarece que “O parágrafo único, do art. 129, CPC, aparentemente, impõe sempre ao denunciante os ônus da sucumbência em relação ao denunciado. Porém, obviamente, uma interpretação sistemática do código, e em especial a leitura dos arts. 82, § 2.o e 85, § 10, demonstra que, nesse caso, deve ter aplicação o princípio da causalidade, imputando-se as verbas de sucumbência a quem, indevidamente, deu causa ao processo.”. Verifica-se no acórdão citado que não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais na denunciação à lide em desfavor da agravante, mas tão somente na lide principal. Daí exsurge a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a qualquer momento a agravante poderá ser obrigada a pagar o valor exequendo, liberando-se em favor do agravado o valor depositado em Juízo. Diante dessas constatações sumárias, estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo pretendido. Todavia, a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento revelado no caso. Ante o exposto, DEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo para que o valor depositado seja mantido em conta judicial vinculada aos autos até o julgamento final do presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 129. (...) Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. [4] Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 9. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. RL-1.25). Disponível em: &lt;https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v9/page/RL-1.25%20&gt;. Acesso em: 6/3/2023.